Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-92.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação de obrigação de fazer. Recurso inominado. Medidas protetivas. Pedido de regime de teletrabalho. Direito subjetivo. Ausência. Evidências de perigo. Ausência. Mérito administrativo. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, interpretados de acordo com o art. 322, § 2o, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/1995, para confirmar a liminar antes deferida (id 241862627) e determinar que o réu mantenha a autora em regime de teletrabalho, enquanto perdurar os efeitos das medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor.
2. Em suas razões recursais (ID 81700063), a parte recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por afronta ao art. 491 do CPC, ao argumento de que o decisum instituiu obrigação de duração incerta e condicionada a eventos futuros, ao vincular o regime de teletrabalho à vigência de medidas protetivas definidas em outro juízo, o que compromete a certeza do título executivo e gera instabilidade jurídica permanente, inviabilizando o adequado planejamento administrativo. Aduz que o juízo a quo incorreu em indevida ingerência no mérito administrativo ao impor regime de teletrabalho como se direito subjetivo fosse. Aponta que se trata, nos termos do Ato da Mesa Diretora no 108/2025 da CLDF, de faculdade vinculada à conveniência do serviço, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir critérios de oportunidade e conveniência do gestor, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Defende, ainda, que, embora a proteção à servidora vítima de violência doméstica seja relevante, deve observar os limites da legalidade estrita, pois o art. 162-A da LC no 840/2011 fixa prazo máximo de seis meses para afastamento, de modo que a decisão recorrida, ao estender o teletrabalho por prazo indeterminado, amplia indevidamente benefício legal, gerando ônus desproporcional ao erário e contrariando a natureza transitória da medida. Ressalta, por fim, que, subsidiariamente, caso mantida a medida, impõe-se a observância rigorosa do prazo legal, com a devida compensação do período já usufruído por força de liminar, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da economicidade e eficiência administrativa. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) que o presente recurso seja conhecido e provido, acolhendo-se a preliminar para cassar a r. sentença ante a sua natureza genérica e incerta, em violação ao art. 491 do CPC; b) no mérito, que o pedido seja julgado totalmente improcedente, reformando-se a sentença para afastar a imposição de teletrabalho, uma vez que se trata de ato inserido na esfera de discricionariedade da Administração Pública; c) subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja fixado o limite temporal improrrogável de 6 (seis) meses, nos termos do art. 162-A da LC 840/2011, determinando-se a dedução integral do tempo já fruído pela Recorrida em sede de liminar;
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões no ID 81700066, nas quais a recorrida sustenta que os argumentos recursais não merecem acolhimento por desconsiderarem a finalidade protetiva do Estatuto do Servidor Público do Distrito Federal, voltada à preservação da integridade física, psicológica e da própria vida da servidora vítima de violência doméstica. Aduz que a opção pelo teletrabalho se deu justamente como medida necessária à mitigação de risco concreto, diante de indícios de que o agressor frequentou as dependências da CLDF, o que intensifica a probabilidade de ocorrência de dano grave no ambiente laboral. Ressalta que o próprio juízo de origem reconheceu a viabilidade do teletrabalho para o cargo exercido, cujas atribuições permitem sua execução remota, de modo que não subsiste controvérsia quanto à compatibilidade do regime. Defende que a controvérsia não se limita ao afastamento temporário de seis meses, expressamente renunciado, mas sim à manutenção do teletrabalho enquanto persistir a situação de vulnerabilidade, evidenciada pela vigência das medidas protetivas e pelo risco atual à sua vida. Acrescenta que a própria Administração, por meio do SESPE, já havia sugerido a adoção do teletrabalho como medida de proteção, bem como que a regulamentação interna admite a análise de casos excepcionais pela Mesa Diretora, inexistindo impedimento normativo à manutenção do regime, de modo que a preservação da sentença constitui medida necessária e proporcional para resguardar direito fundamental à vida, sem prejuízo ao serviço público, que vem sendo regularmente desempenhado. Ao final, requer o desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível impor à Administração Pública a manutenção de servidora em regime de teletrabalho, em razão de medidas protetivas decorrentes de alegada situação de violência doméstica.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de nulidade da sentença. Em que pese a argumentação recursal, verifica-se que a sentença recorrida não apresenta qualquer afronta ao art. 491 do CPC, que trata acerca de ações relativas à obrigação de pagar quantia. De todo modo, não se trata de obrigação condicionada, mas sim de sentença que determina a manutenção de obrigação enquanto se protrair determinada condição jurídica objetiva, o que não compromete a exigibilidade ou a certeza do título. Preliminar rejeitada.
7. No mérito, inicialmente, vale lembrar que a concessão de teletrabalho ao servidor público está compreendida no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, de modo que o servidor público não tem direito subjetivo à sua realização ou manutenção, ainda que preenchidos os requisitos legais à concessão.
8. Não obstante, admite-se, de forma excepcional, o controle judicial do ato administrativo quando demonstrada situação concreta de risco à integridade física ou psicológica do servidor, à luz dos direitos fundamentais envolvidos.
9. Quanto à situação de violência doméstica vivenciada pela recorrente, convém notar que a questão foi objeto de procedimento judicial, no qual foram concedidas pelo juiz medidas protetivas de urgência à recorrente. Ocorre que não há notícias nos autos de que tenha havido instauração de processo criminal em que se constate a necessária e emergencial concessão de teletrabalho. Registra-se, ademais, que na decisão que concedeu as medidas protetivas (ID 81699426, pág. 2), o d. juiz apresentou o relato da recorrente frente à autoridade policial na qual ela consignou que o suposto agressor não é violento. Assim, não restou comprovada a necessidade de concessão de regime de teletrabalho, pois os requisitos legais não se encontram configurados nem em termos da Lei 11.340 de 2006, nem em termos de mérito administrativo que não merece qualquer revisão.
10. Nesse sentido, confira-se julgado desta Primeira Turma Recursal, inclusive de minha relatoria: “(...) 9. Quanto à situação de violência doméstica vivenciada pela recorrente, convém notar que a questão foi objeto de processo criminal, no qual foram concedidas pelo juiz medidas protetivas de urgência à recorrente. Não há notícias nos autos de sentença de mérito condenatório em sede criminal onde se constate a necessária e emergencial mudança da pretensa vítima de violência doméstica de seu domicílio; ademais, eventual futura condenação criminal não significaria estar comprovada a necessidade de mudança domiciliar para a Bahia, por exemplo, onde o autuado tem, ao que consta nos autos, sua família. Tais requisitos legais não se encontram configurados nem em termos da Lei 11340 de 2006, nem em termos de mérito administrativo que não merece qualquer revisão. 10. Ademais, vale relembrar que a análise do mérito do ato administrativo, pelo Poder Judiciário, deve ser feita de forma excepcional, quando verificada ilegalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não restou demonstrado no caso. 11. Por fim, acrescento que a autorização para o exercício laboral do servidor público em regime de teletrabalho está sempre condicionada ao interesse da Administração Pública, não se tratando de direito subjetivo do servidor, ainda que preenchidos os requisitos legais à concessão. (...)” (Acórdão 1838549, 0703145-94.2023.8.07.0018, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.)
11. Ressalta-se, por oportuno, que o art. 162-A da Lei Complementar no 840/2011, que previa hipótese de afastamento da servidora vítima de violência doméstica, foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ADI 0707508-13.2025.8.07.0000). Assim, não há, no ordenamento jurídico vigente, previsão legal específica que assegure afastamento ou regime especial de trabalho à servidora nessa condição.
12. Ademais, a concessão de medidas que impactem a organização administrativa — como o teletrabalho — exige demonstração concreta e atual de risco à integridade da servidora, não sendo suficiente o temor subjetivo ou genérico. No caso, não há elementos que evidenciem situação contemporânea de perigo capaz de justificar a excepcional intervenção judicial.
13. Por fim, vale relembrar que a análise do mérito do ato administrativo, pelo Poder Judiciário, deve ser feita de forma excepcional, quando verificada ilegalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não restou demonstrado no caso.
14. Ante o exposto, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 491; Lei 11.340/2006; Lei Complementar no 840/2011, art. 162-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1838549, 0703145-94.2023.8.07.0018, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.